Tribunal: TJMT
Processo: 1016480-19.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016480-19.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EMERSON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 814.280.491-34 (ADVOGADO), PAULO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 523.312.701-63 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), TAHIS DIAS DE ARAUJO - CPF: 017.182.781-36 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN CESAR VIEIRA BRINQUEDO - CPF: 872.401.301-34 (TERCEIRO INTERESSADO), CIRLENE MAGALHAES DE SA SOUZA - CPF: 898.746.171-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – REJEITADA A ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DA PROPRIEDADE DO EXECUTADO E DETERMINADA A PENHORA SOBRE O IMÓVEL – ALEGADO BEM DE FAMÍLIA – PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS – ÔNUS DO DEVEDOR – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural depende da satisfação cumulativa dos seguintes requisitos: 1) área de até 4 (quatro) módulos fiscais; 2) ser trabalhada pelo próprio titular da terra; e 3) servir de sustento ao agricultor e a sua família.

O Superior Tribunal de Justiça considera que o ônus da prova é do executado de que o bem se qualifique como pequena propriedade rural, nos termos da lei, bem como de que é trabalhado pela família, ônus do qual o devedor não se desincumbiu.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1016480-19.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: PAULO FERREIRA DE SOUZA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
PAULO FERREIRA DE SOUZA
, o qual insurge-se contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte,
Dr.

Guilherme Carlos Kotovicz
, proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº. 1000528-06.2019.8.11.0087, ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, que rejeitou os pedidos de reconhecimento de impenhorabilidade de bem imóvel, bem como determinou que seja realizada a alienação do bem penhorado.

A parte agravante aduz, em suma, que por ter sido citado no endereço do imóvel penhorado, “
resta demonstrado que o Agravante reside no sitio e é sua única atividade, onde extrai o sustento próprio e de sua família
” (sic), satisfazendo os requisitos para o reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural.

Afirma que “
apresenta declarações emitidas em data de 17/01/2023, onde atesta que o Agravante vive na propriedade e exerce a sua atividade laborativa na mesma juntamente com sua família
” (sic).

Alega que “
em relação ao requisito de que a propriedade seja trabalhada pela família, é importante mencionar que milita em favor da parte adversa a presunção de que a pequena propriedade rural seja explorada pela entidade familiar. Assim, transfere-se ao ora Recorrido o ônus de demonstrar que não há exploração familiar a fim de afastar a impenhorabilidade da pequena propriedade rural
” (sic).

Argumenta que “
não há nos autos elementos que afastem a presunção de que há exploração familiar no imóvel, portanto a impenhorabilidade deve ser reconhecida devido ao tamanho da propriedade e da atividade rural exercida pela família na área, nos moldes do artigo 833, VIII, do CPC, e do art. 4º, § 2º, da Lei nº 8.009/90
” (sic).

Assim, requer a tutela recursal “
para suspender a determinação de penhora, avaliação e praceamento do imóvel de propriedade do Agravante, objeto da matricula nº 4911 – Cartório de Registro de Imóveis de Guarantã do Norte – MT
” (sic). No mérito, pugna pelo provimento do recurso “
para reconhecer a impenhorabilidade do imóvel em questão com as averbações de estilo
” (sic) (Id. 220298168).

Preparo recursal recolhido (Id. 220319674).

A almejada tutela recursal foi por mim
indeferida
na data de 01/07/2024, nos termos da decisão id.
222878150
.

A parte agravada apresentou contraminuta em id. 227311697, defendendo a manutenção da decisão recorrida e, por consequência, postula pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, insurge-se o agravante contra decisão que rejeitou seus argumentos de impenhorabilidade de bem imóvel.

A decisão recorrida possui o seguinte teor:

“(...) No que tange ao conceito de pequena propriedade rural para fins de impenhorabilidade, “a jurisprudência tem tomado emprestado o conceito estabelecido na Lei 8.629/1993, a qual regulamenta as normas constitucionais relativas à reforma agrária. Em seu artigo 4ª, II, alínea a, atualizado pela Lei 13.465/2017, consta que se enquadra como pequena propriedade rural o imóvel rural "de área até quatro módulos fiscais, respeitada a fração mínima de parcelamento" (STJ - REsp: 1913234 SP 2020/0185042-8, Data de Julgamento: 08/02/2023, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 07/03/2023)

Para reconhecer a impenhorabilidade, nos termos do art. 833, VIII, do CPC/2015, dois são os requisitos, a saber:
(i) que o imóvel se qualifique como pequena propriedade rural, nos termos da lei, e (ii) que seja explorado pela família,
o que não restou comprovado no caso dos autos, razão pela qual o imóvel objeto da penhora é penhorável.

Instado, por meio da decisão de ID 107849772, o executado deixou transcorrer o prazo sem apresentar documento algum.

Não consta documento especificando a área do imóvel, se inferior a quatro módulos fiscais e se enquadra-se em pequena propriedade. A única informação a esse respeito é a contida no auto de penhora e avaliação, de ID 74242479. Igualmente, não há comprovação de que o imóvel é explorado pela família.

Aus ente a comprovação de que a propriedade rural é utilizada para a manutenção da subsistência do executado e de sua família, a tese da impenhorabilidade não se sustenta.

Nesse contexto, visando o prosseguimento do feito, DEFIRO parcialmente o pedido de ID 131060060 e DETERMINO que seja realizada a alienação do bem penhorado, observando as seguintes balizas:
(...)”.

Primeiramente, impende ressaltar que, no momento recursal posto em exame, deve o Tribunal limitar-se apenas ao exame do acerto ou desacerto da decisão singular atacada,
in casu
, pertinente analisar tão somente o aspecto da legalidade da decisão agravada, vez que ultrapassar seus limites importaria na vedada supressão de instância.

Pois bem.

Ao examinar atentamente as razões recursais expendidas pela parte agravante, tenho que não merece reforma a decisão objurgada, uma vez que proferida em consonância aos ditames legais. Explico.

O art. 833, VIII, do CPC prevê a impenhorabilidade da pequena propriedade rural:

“Art. 833. São impenhoráveis:

[...]

VIII - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família.”

Ademais, para ser considerada impenhorável, a propriedade deve ser explorada diretamente pelo agricultor e sua família, bem como ter área de até quatro módulos fiscais, consoante determinação contida no art. 4º, II, da Lei nº. 4.504/1964 c/c art. 4º, II, "b", da Lei nº. 8.629/1993, com redação alterada pela Lei nº. 13.465/2017.

Assim, o reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural depende da satisfação cumulativa dos seguintes requisitos: 1) área de até 4 (quatro) módulos fiscais; 2) ser trabalhada pelo próprio titular da terra; e 3) servir de sustento ao agricultor e a sua família.

De mais a mais, o colendo Superior Tribunal de Justiça considera que
o ônus da prova é do executado de que o bem se qualifique como pequena propriedade rural, nos termos da lei, bem como de que é trabalhado pela família
. Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO DE QUE O BEM CONSTRITO É TRABALHADO PELA FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. JULGAMENTO: CPC/2015. 1. Recurso especial interposto em 23/09/2019 e atribuído ao gabinete em 28/10/2020. 2. O propósito recursal consiste em definir sobre qual das partes recai o ônus da prova de que a pequena propriedade rural é trabalhada pela família e se a proteção da impenhorabilidade subsiste mesmo que o imóvel tenha sido dado em garantia hipotecária. 3. Para reconhecer a impenhorabilidade, nos termos do art. 833, VIII, do CPC/2015, é imperiosa a satisfação de dois requisitos, a saber: (i) que o imóvel se qualifique como pequena propriedade rural, nos termos da lei, e (iii) que seja explorado pela família. Até o momento, não há uma lei definindo o que seja pequena propriedade rural para fins de impenhorabilidade. Diante da lacuna legislativa, a jurisprudência tem tomado emprestado o conceito estabelecido na Lei 8.629/1993, a qual regulamenta as normas constitucionais relativas à reforma agrária. Em seu artigo 4ª, II, alínea a, atualizado pela Lei 13.465/2017, consta que se enquadra como pequena propriedade rural o imóvel rural "de área até quatro módulos fiscais, respeitada a fração mínima de parcelamento". 4. Na vigência do CPC/73, a Terceira Turma já se orientava no sentido de que, para o reconhecimento da impenhorabilidade, o devedor tinha o ônus de comprovar que além de pequena, a propriedade destinava-se à exploração familiar (REsp 492.934/PR; REsp 177.641/RS). Ademais, como regra geral, a parte que alega tem o ônus de demonstrar a veracidade desse fato (art. 373 do CPC/2015) e, sob a ótica da aptidão para produzir essa prova, ao menos abstratamente, é certo que é mais fácil para o devedor demonstrar a veracidade do fato alegado. Demais disso, art. 833, VIII, do CPC/2015 é expresso ao condicionar o reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural à sua exploração familiar.
Isentar o devedor de comprovar a efetiva satisfação desse requisito legal e transferir a prova negativa ao credor importaria em desconsiderar o propósito que orientou a criação dessa norma, o qual, repise-se, consiste em assegurar os meios para a manutenção da subsistência do executado e de sua família.
5. O oferecimento do bem em garantia não afasta a proteção da impenhorabilidade, haja vista que se trata de norma de ordem pública, inafastável pela vontade das partes. Precedentes. 6
. A ausência de comprovação, pela parte executada, de que o imóvel penhorado é explorado pela família afasta a incidência da proteção da impenhorabilidade.
7. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico e a demonstração da similitude fática entre o acórdão recorrido e os acórdãos paradigmas. 8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.”
(STJ - REsp: 1913234 SP 2020/0185042-8, Data de Julgamento: 08/02/2023, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 07/03/2023) (destaquei)

In casu
, embora o recorrente tenha alegado a impenhorabilidade, sustentando que a pequena propriedade rural representa o meio de sustento de sua família,
não juntou nenhum documento nos autos de origem que comprove que o imóvel é explorado pela família
, mesmo após o togado singular ter oportunizado prazo para apresentação de tais provas.

Portanto, consoante mencionado, sendo ônus da parte executada (recorrente) comprovar que o imóvel penhorado e explorado pela família e não tendo ela se desincumbido desse encargo, não incide a proteção da impenhorabilidade consagrada no art. 833, VIII, do CPC/2015.

A propósito, não é outro o entendimento desta Corte de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
PENHORA – PEQUENA PROPRIEDADE RURAL UTILIZADA PARA FINS DE SUBSISTÊNCIA – ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR – IMPENHORABILIDADE NÃO RECONHECIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

O imóvel rural, identificado como pequena propriedade, utilizado para subsistência da família, é impenhorável.

Não havendo prova robusta de que a renda obtida com o arrendamento é destinada à subsistência da família, não pode ser acolhida a impugnação à penhora
.”
(N.U 1006508-25.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2024, Publicado no DJE 01/07/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – IMÓVEL CONSTRITO – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO DO IMPLEMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – SUBSTITUIÇÃO PENHORA – TÍTULOS APRESENTADOS INIDÔNEOS – AUSENTE COMPROVAÇÃO DA ATUAL TITULARIDADE E COTAÇÃO NO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS – ROL PREFERENCIAL DE CONSTRIÇÃO NÃO ABSOLUTO – EXECUÇÃO NO INTERESSE DO CREDOR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A despeito da parte executada fundamentar a impenhorabilidade no inciso IV do art. 833 do CPC, a norma do referido inciso não se aplica ao caso, eis que se destina a bens móveis e não a bens imóveis.

Não prospera o argumento de impenhorabilidade do inciso VIII do art. 833 do CPC (“a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família”) na medida em que a parte executada agravante não demonstra que satisfaz todos os requisitos necessários ao almejado reconhecimento da impenhorabilidade.

No tocante à impenhorabilidade da pequena propriedade rural, o e. STF ao apreciar o Tema 961, sob o rito da repercussão geral, fixou a seguinte tese: “É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização” (ARE n. 1038507, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, j. 21.12.2020).

O STJ firmou entendimento no sentido de que a impenhorabilidade pode e deve ser reconhecida, ainda que o imóvel tenha sido dado em garantia hipotecária, entretanto, devem ser preenchidos alguns requisitos, de forma cumulativa, quais sejam, a) que a dimensão da área seja qualificada como pequena, nos termos da lei de regência; b) que a propriedade seja trabalhada pelo agricultor e sua família; e, c) que o débito decorra de sua atividade produtiva.

No caso, embora alegue, a parte recorrente agravante não traz prova nenhuma de que o imóvel constrito é explorado pela família, como meio de subsistência, o que afasta a alegada impenhorabilidade.

Em relação os títulos apresentados pela parte executada agravante para substituição da penhora, em que pesem estejam lastreados em laudo pericial que confirma sua autenticidade, são de duvidosa idoneidade, não sendo possível aferir sua atual quantificação e legitimidade em favor da parte ofertante perante o BESC.

Perfilho da bem colocada fundamentação da decisão recorrida no sentido de que, “considerando a recusa do exequente acerca da substituição da penhora, a execução deverá avançar sobre os bens indicados preferencialmente pela parte exequente, mormente ao considerar que pode ele recusar bens, conforme disposto no art. 848, IV, do CPC, e que a ordem estabelecida no art. 835 do CPC não tem caráter absoluto”, sendo que “em atenção ao princípio do interesse do credor, que norteia o processo de execução, deve ser privilegiada a penhora sobre o imóvel do executado, pois este confere maior liquidez e efetividade ao processo executivo”.

Recurso desprovido. Decisão mantida.”
(N.U 1004268-63.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024, Publicado no DJE 11/05/2024)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – PENHORA DE BEM IMÓVEL –
PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – BEM DE FAMÍLIA - EXECUTADO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR QUE O BEM CONSTRITO É TRABALHADO PELA FAMÍLIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXPLORAÇÃO FAMILIAR - REDISCUSSÃO DOS FATOS E FUNDAMENTOS
- AUSENTES QUAISQUER DAS HIPÓTESES ELENCADAS NO ART. 1.022 DO CPC – PRESQUESTIONAMENTO – PRESCINDÍVEL NA FASE RECURSAL - ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Nos termos da jurisprudência do STJ, “para o reconhecimento da impenhorabilidade, o devedor tinha o ônus de comprovar que além de pequena, a propriedade destinava-se à exploração familiar (REsp 492.934/PR).
Ademais, como regra geral, a parte que alega tem o ônus de demonstrar a veracidade desse fato (art. 373 do CPC) e, sob a ótica da aptidão para produzir essa prova, ao menos abstratamente, é certo que é mais fácil para o devedor demonstrar a veracidade do fato alegado
. Demais disso, art. 833, VIII, do CPC é expresso ao condicionar o reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural à sua exploração familiar.
Isentar o devedor de comprovar a efetiva satisfação desse requisito legal e transferir a prova negativa ao credor importaria em desconsiderar o propósito que orientou a criação dessa norma, o qual, repise-se, consiste em assegurar os meios para a manutenção da subsistência do executado e de sua família”
(STJ - Terceira Turma - REsp n. 1.843.846/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 2/2/2021, DJe de 5/2/2021).

2. Se o acórdão analisa a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal inócua e/ou para simplesmente rediscutir a matéria no interesse da estratégia recursal e a interposição objetiva promover o prequestionamento da matéria recursal
.” (N.U 1009162-19.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PENHORA DE PARTE DE IMÓVEL RURAL. IMPENHORABILIDADE NÃO RECONHECIDA
. NULIDADE DO TÍTULO POR AGIOTAGEM. VIA INADEQUADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

O reconhecimento da impenhorabilidade de bem imóvel consistente em pequena propriedade rural, com fundamento na Lei 8.009/90, depende de prova produzida pelo requerente de que o bem é utilizado para subsistência da família. No caso concreto, o agravante não se desincumbiu a contento de seu ônus.

‘Para o reconhecimento da impenhorabilidade, o devedor tinha o ônus de comprovar que além de pequena, a propriedade destinava-se à exploração familiar’ (REsp 492.934/PR).

A prática da agiotagem nos autos demanda análise de provas, sendo a exceção de pré-executividade a via eleita inadequada.”
(N.U 1001348-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/05/2023, Publicado no DJE 31/05/2023)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMPUGNAÇÃO À PENHORA
– PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – BEM DE FAMÍLIA – INDEFERIMENTO – FALTA DE COMPROVAÇÃO
- CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA – BEM IMÓVEL OFERECIDO EM GARANTIA DO CONTRATO – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA – RENÚNCIA À IMPENHORABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O reconhecimento da impenhorabilidade de bem imóvel consistente em pequena propriedade rural, com fundamento na Lei 8.009/90, depende de prova produzida pelo requerente de que o bem é utilizado para subsistência da família. No caso concreto, o agravante não se desincumbiu a contento de seu ônus.

O fato de o imóvel dado em garantia ser o único bem da família certamente é sopesado quando de seu oferecimento em hipoteca, ciente de que o ato implica renúncia à impenhorabilidade, nos termos do artigo 3º, V, da Lei 8.009/90. Assim, não há como acolher a tese quando após a sua inadimplência, o devedor use esse fato como subterfúgio para desvencilhar o imóvel da penhora.”
(N.U 1001503-56.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2023, Publicado no DJE 28/04/2023)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024